Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600221-88.2024.6.16.0146
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
05/05/2025
Número: 0600221-88.2024.6.16.0146

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 11/12/2024
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Aprovação das Contas
com Ressalvas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600221-
88.2024.6.16.0146, que julgou aprovadas, com ressalvas, as contas de campanha do candidato ao
cargo de vereador Diogo Roberto Hutt, pelo Partido Republicanos do município de Londrina/PR,
referente às Eleições Municipais de 2024. (Prestação de contas de campanha de candidato ao
cargo de vereador, Diogo Roberto Hutt, pelo Partido Republicanos do município de Londrina/PR,
referente às Eleições Municipais de 2024. Da análise técnica foi realizada a verificação constante do
art. 66 e seguintes da Resolução TSE nº 23.607/2019. Após os cruzamentos realizados pelo Sistema
de Prestação de Contas Eleitorais (SPCE-WEB) a análise técnica não detectou irregularidade ou
impropriedade capaz de macular as contas apresentadas, bem como não houve impugnação pelas
pessoas legitimadas. No parecer conclusivo foram identificadas 2 (duas) falhas: Dívidas de
campanha art.33, da resolução TSE nº23.607/2019 e Sobras de campanha art.50, da Res. TSE
23.607/2019). De toda forma, com base no artigo 35, §2°, inciso I, c/c com o artigo 79, ambos da
Resolução TSE n° 23.607/2019, deve o candidato dar cumprimento ao dispositivo citado, devendo
tomar as providências necessárias no sentido de transferir como sobras de campanha ao Tesouro
Nacional, o valor de R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais), juntando-se o devido documento ao
processo; SUPLENTE.) RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
DIOGO ROBERTO HUTT (RECORRENTE)
MAURICIO DE OLIVEIRA CARNEIRO (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 DIOGO ROBERTO HUTT VEREADOR
(RECORRENTE)
MAURICIO DE OLIVEIRA CARNEIRO (ADVOGADO)
JUÍZO DA 146ª ZONA ELEITORAL DE LONDRINA PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44483609
30/04/2025
17:54
Acórdão
Acórdão

Num. 44483609 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 30/04/2025 17:54:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25043017540418000000043426270
Número do documento: 25043017540418000000043426270
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 05/05/2025 14:08:39
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.820

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS 0600221-
88.2024.6.16.0146 – Londrina – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
RECORRENTE: ELEICAO 2024 DIOGO ROBERTO HUTT VEREADOR
ADVOGADO: MAURICIO DE OLIVEIRA CARNEIRO - OAB/PR30485-A
RECORRENTE: DIOGO ROBERTO HUTT
ADVOGADO: MAURICIO DE OLIVEIRA CARNEIRO - OAB/PR30485-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 146ª ZONA ELEITORAL DE LONDRINA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. VEREADOR.
GASTOS COM IMPULSIONAMENTO DE
CONTEÚDO
NO
FACEBOOK.
USO
IRREGULAR
DE
SOBRAS
DE
CAMPANHA.
MANUTENÇÃO
DA
SENTENÇA. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso eleitoral interposto
contra sentença que aprovou com ressalvas
as contas de campanha de candidato ao
cargo de vereador nas Eleições Municipais
de 2024, determinando o recolhimento de
R$ 3.600,00 ao Tesouro Nacional, em razão
do uso de sobras de campanha para
pagamento de serviço de militância de rua.
2. O recorrente alega que a utilização do
valor foi devidamente esclarecida e que o
remanejamento não contraria a finalidade

Num. 44483609 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 30/04/2025 17:54:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25043017540418000000043426270
Número do documento: 25043017540418000000043426270
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 05/05/2025 14:08:39
do financiamento da campanha eleitoral,
havendo documentos que comprovam o
devido aproveitamento dos recursos do
FEFC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em
saber se a utilização de sobras de
campanha provenientes do FEFC para
pagamento de serviço de militância de rua
configura irregularidade que enseja o
recolhimento do valor ao Tesouro Nacional,
nos termos da legislação eleitoral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A legislação eleitoral (art. 35, § 2º, da
Resolução TSE nº 23.607/2019) determina
que os créditos contratados e não utilizados
para impulsionamento de conteúdo devem
ser transferidos como sobras de campanha
ao Tesouro Nacional, se oriundos do FEFC.
5. No caso, o prestador de contas utilizou
saldo de impulsionamento no Facebook
para pagamento de serviços de militância
de rua, em desacordo com a norma.
6.
As
justificativas
apresentadas
pelo
recorrente não comprovam a regularidade
da despesa, indicando possível tentativa de
malversação do dinheiro público.
7.
A
irregularidade
identificada,
correspondente a 14,17% do montante total
aplicado
à
campanha,
ultrapassa
o
percentual de 10% e o valor máximo de R$
1.064,10, balizas adotadas pelo TSE para
as prestações de contas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido para manter a
sentença que aprovou com ressalva as
contas
apresentadas
e
determinou
o
recolhimento do valor de R$ 3.600,00 ao
Tesouro Nacional.
Tese de Julgamento:

Num. 44483609 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 30/04/2025 17:54:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25043017540418000000043426270
Número do documento: 25043017540418000000043426270
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 05/05/2025 14:08:39
1. A utilização de sobras de campanha
provenientes
do
Fundo
Especial
de
Financiamento de Campanha (FEFC) para
pagamento
de
serviços
diversos
do
impulsionamento de conteúdo na internet
configura irregularidade, nos termos do art.
35, § 2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019,
ensejando
o
recolhimento
do
valor
correspondente ao Tesouro Nacional.
2. A aplicação do princípio non reformatio in
pejus impede o agravamento da situação do
recorrente quando este é o único a
impugnar a decisão.
Dispositivos Relevantes Citados:
Lei nº 9.504/97, art. 16-C, § 11;
Resolução TSE nº 23.607/2019, arts. 35, XII
e §§ 1º e 2º, 50, III e § 5º.
Jurisprudência Relevante Citada:
TSE, AgR no REspe nº 060014884, Rel.
Min. Benedito Gonçalves, DJE 03/11/2023;

TRE-PR, PCE n. 060039013, Ac. n. 66.402,
Rel. Des. Eleitoral Jose Rodrigo Sade,
Julgamento:
17/03/2025
Publicação:
19/03/2025;
TRE-PR, PCE nº 060317361, Acórdão nº
63778, Relator(a): Des. Anderson Ricardo
Fogaça,
Julgamento:
26/08/2024
Publicação: 29/08/2024;

TRE-PR, PCE nº 060266603, Acórdão nº
63514, Relator(a): Des. Luiz Osorio Moraes
Panza, Julgamento: 26/06/2024 Publicação:
01/07/2024;
TRE-PR, PCE nº 060306969, Acórdão nº
63253, Relator(a): Des. Claudia Cristina
Cristofani,
Julgamento:
13/03/2024
Publicação: 20/03/2024.

Num. 44483609 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 30/04/2025 17:54:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25043017540418000000043426270
Número do documento: 25043017540418000000043426270
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 05/05/2025 14:08:39

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 29/04/2025

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO
Trata-se de processo de prestação de contas de campanha de candidato ao cargo de vereador,
DIOGO ROBERTO HUTT, pelo Partido REPUBLICANOS do município de Londrina/PR, referente
às Eleições Municipais de 2024.
Na sentença (id.44277655), o MM. Juízo da 146ª Zona Eleitoral de Londrina aprovou com
ressalvas as contas em razão de sobras de campanha que foram utilizadas pelo candidato para o
pagamento de serviço de militância de rua.
Em vista disso, o Juízo de origem determinou a transferência como sobras de campanha ao
Tesouro Nacional, o valor de R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais).
Em face da sentença, foi interposto o presente recurso eleitoral (id. 44277661), no qual a
recorrente alega que a utilização de R$ 3.600,00 foi devidamente esclarecida em sede de
diligência e que o remanejamento do valor não contraria o espírito da lei, pelo contrário, atende a
finalidade precípua de financiamento da campanha eleitoral. Assevera que há nos autos
documentos hábeis a comprovar o devido aproveitamento dos recursos do FEFC o que impede a
devolução dos valores ao Tesouro Nacional. Aponta, ainda, que a impropriedade apontada não
se revelou capaz de comprometer a fiscalização exercida pela Justiça Eleitoral sobre a real
movimentação financeira de campanha do candidato, tampouco comprometer sua consistência e
confiabilidade, sendo suficiente, portanto, a aposição de ressalva sem, contudo, determinação de
devolução de valor. Ao final, requer seja conhecido e provido o presente recurso com a
consequente reforma da decisão recorrida, removendo a determinação de transferência do valor
de R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais) para conta do Tesouro Nacional.
A Procuradoria Regional Eleitoral pugnou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (id.

Num. 44483609 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 30/04/2025 17:54:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25043017540418000000043426270
Número do documento: 25043017540418000000043426270
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 05/05/2025 14:08:39
44271516).
É o relatório.

VOTO
II.i. Admissibilidade
O Recurso é tempestivo, já que a parte recorrente foi intimada da sentença em 06/12/2024, data
da publicação em mural eletrônico, e o recurso eleitoral foi interposto em 09/12/2024, dentro do
prazo de 3 (três) dias do art. 258 do Código Eleitoral.
Além disso, estão presentes os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve ser
conhecido.

II.ii Mérito
A prestação de contas relativa à arrecadação e aplicação de recursos financeiros utilizados na
campanha eleitoral das Eleições Gerais de 2024 está disciplinada pela Lei nº 9.504/97 e
regulamentada pela Resolução TSE nº 23.607/2019.
No mérito, as contas do recorrente, que concorreu ao cargo de vereador em Londrina, foram
aprovadas com ressalvas em razão de sobras de campanha que foram utilizadas pelo
candidato para o pagamento de serviço de militância de rua, tendo o Juízo da 146ª Zona Eleitoral
de Londrina determinado o recolhimento de R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais) ao Tesouro
Nacional.
No caso, o setor técnico apresentou parecer técnico conclusivo pela desaprovação das contas
apresentadas pela candidata Diogo Roberto Hutt, em razão de dívidas de campanha não
assumidas pelo partido e de sobras de campanha que foram utilizadas pelo candidato para o
pagamento de serviço de militância, em afronta o disposto no art. 35, §2º, I c/c art. 50, III e § 5º, e
o art.33, §§ 2° e 3°, todos da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Em que pese a sentença ter consignado a existência de dívidas de campanha declaradas na
prestação de contas decorrentes do não pagamento de despesas contraídas na campanha, no
montante de R$ 7,47, considerou que tal falha não comprometeu a análise das contas por se
tratar de valor irrisório. Portanto, o recurso se volta somente contra a determinação de
recolhimento do valor de R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais) ao Tesouro Nacional.
O cerne da controvérsia se deve à irregularidade acerca da utilização de saldo de
impulsionamento no Facebook que foi utilizado pelo candidato para pagamento de serviços de
militância de rua, o que contraria o disposto nos artigos 35, §2º, I c/c art. 50, III e § 5º, da
Resolução TSE nº 23.607/2019, em prejuízo à análise e à fiscalização das contas eleitorais.
Como se sabe, a plataforma Facebook utiliza a forma "pré-paga" para a prestação do serviço de

Num. 44483609 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 30/04/2025 17:54:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25043017540418000000043426270
Número do documento: 25043017540418000000043426270
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 05/05/2025 14:08:39
impulsionamento de conteúdo, descontando-se dos créditos adquiridos o valor do serviço à
medida que for sendo utilizado.
A natureza de gasto eleitoral das despesas com impulsionamento e priorização de conteúdo está
estabelecida no art. 35, XII e § 1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, sendo que o § 2º dispõe
acerca do destino que deve ser dado a eventuais créditos contratados e não utilizados durante a
campanha. Veja-se:
Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta
Resolução (Lei nº 9.504/1997, art. 26):
(...)
XII - custos com a criação e a inclusão de páginas na internet e com o
impulsionamento de conteúdos contratados diretamente de provedor da aplicação
de internet com sede e foro no país;
§ 1º Inclui-se entre as formas de impulsionamento de conteúdo, de que trata o
inciso XII deste artigo, a priorização paga de conteúdos resultantes de aplicações
de busca na internet.
A mesma norma, no §2º, dispõe que apenas os créditos efetivamente utilizados pelos candidatos
é que são considerados gastos eleitorais. Na eventual existência de créditos contratados, mas
não utilizados, o recurso restante deve ser considerado sobra de campanha e transferido ao
Tesouro Nacional ou ao Partido Político, a depender da origem do recurso:
Art. 35. [...]
[...]
§ 2º Os gastos de impulsionamento a que se refere o inciso XII deste artigo são
aqueles efetivamente prestados, devendo eventuais créditos contratados e não
utilizados até o final da campanha serem transferidos como sobras de campanha:
I - ao Tesouro Nacional, na hipótese de pagamento com recursos do FEFC; e
II - ao partido político, via conta Fundo Partidário ou Outros Recursos, a depender
da origem dos recursos.
No mesmo sentido, a disposição do artigo 50, inciso III, também da Resolução TSE nº
23.607/2019 dispõe que constituem sobra de campanha os créditos contratados e não utilizados
relativos ao impulsionamento de conteúdo:
Art. 50. Constituem sobras de campanha:
[...]
III - os créditos contratados e não utilizados relativos a impulsionamento de

Num. 44483609 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 30/04/2025 17:54:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25043017540418000000043426270
Número do documento: 25043017540418000000043426270
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 05/05/2025 14:08:39
conteúdos, conforme o disposto no art. 35, § 2º, desta Resolução.

A Lei das Eleições prevê que os recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
que não forem utilizados durante as campanhas eleitorais devem ser devolvidos integralmente ao
Tesouro Nacional quando da apresentação da prestação de contas, in verbis:
Art. 16-C. O Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) é constituído
por dotações orçamentárias da União em ano eleitoral, em valor ao menos
equivalente: (Incluído pela Lei nº 13.487, de 2017)
(...)
§ 11. Os recursos provenientes do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha que não forem utilizados nas campanhas eleitorais deverão ser
devolvidos ao Tesouro Nacional, integralmente, no momento da apresentação da
respectiva prestação de contas.

Extrai-se da norma que, para fins de aferição da regularidade na comprovação do gasto com
impulsionamento de conteúdo, não basta a comprovação da aquisição de créditos junto aos
provedores de aplicação de conteúdo na internet, sendo exigido do prestador de contas a
demonstração da efetiva utilização do serviço adquirido, mediante a apresentação da nota fiscal
contendo a descrição detalhada do fornecimento, no valor total dos créditos contratados.
Remanescendo crédito de impulsionamento não utilizado, o prestador de contas deve escriturar o
valor na prestação de contas como sobra de campanha, ensejando, por consequência, o
recolhimento da quantia não utilizada ao Tesouro Nacional (FEFC) ou a sua devolução ao órgão
partidário respectivo (FP ou outros recursos), a depender da origem do recurso. Nesse sentido, já
firmou entendimento o Tribunal Superior Eleitoral, segundo o qual, “nos termos do art. 35, § 2º, da
Res.–TSE 23.607/2019, constitui sobra de campanha o gasto com impulsionamento de conteúdo
contratado e não utilizado pelo candidato, devendo a diferença ser transferida, a depender da
origem do recurso, ao partido ou erário” (Agravo Regimental no Recurso Especial Eleitoral
nº060014884, rel. Min. Benedito Gonçalves, DJE 03/11/2023).
Essa questão também já se encontra assente na jurisprudência desta e. Corte Eleitoral. A título
ilustrativo, indica-se o seguinte julgado:
DIREITO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO A VEREADOR.
ELEIÇÕES 2024. DESAPROVAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. GASTOS COM
IMPULSIONAMENTO DE CONTEÚDO NO FACEBOOK. IRREGULARIDADE
SANADA.
RECOLHIMENTO
DE
QUANTIA
AO
TESOURO
NACIONAL.
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. CONTAS
APROVADAS COM RESSALVAS.
I. CASO EM EXAME

Num. 44483609 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 30/04/2025 17:54:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25043017540418000000043426270
Número do documento: 25043017540418000000043426270
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 05/05/2025 14:08:39
Prestação de contas eleitorais de Renan Batistao Machado, candidato ao cargo de
vereador em São José dos Pinhais/PR nas eleições de 2024, desaprovadas em 1º
grau, com determinação de recolhimento de R$ 3.384,76 ao Tesouro Nacional, sob
o fundamento de irregularidades na comprovação de despesas com
impulsionamento de conteúdo no Facebook. O candidato recorreu, sustentando que
(i) a sentença baseou–se em premissas equivocadas; (ii) os gastos realizados
totalizaram R$ 8.963,72, devidamente comprovados por notas fiscais e relatórios; e
(iii) haveria, no máximo, sobras de campanha no valor de R$ 166,28, sem ocultação
de recursos ou despesas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar se os valores utilizados pelo
recorrente com impulsionamento de conteúdo no Facebook foram integralmente
comprovados e, em caso de irregularidade, se o montante não utilizado caracteriza
sobra passível de recolhimento ao Tesouro Nacional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O art. 35, XII e § 2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, estabelece que os gastos
com impulsionamento de conteúdo configuram despesas eleitorais e que eventuais
créditos contratados e não utilizados até o final da campanha devem ser recolhidos
ao Tesouro Nacional, quando oriundos de recursos do FEFC, ou ao partido,
conforme a origem dos recursos.
No caso, restou comprovado que o recorrente adquiriu R$ 9.130,00 em créditos
junto ao Facebook, tendo utilizado o montante de R$ 8.963,72 para
impulsionamento de conteúdo durante a campanha eleitoral, conforme notas fiscais
e relatórios de cobrança emitidos pela plataforma. A diferença de R$ 166,28
corresponde a sobra que deve ser recolhida ao Tesouro Nacional.
A irregularidade identificada, correspondente a 0,51% do total de despesas da
campanha, é de pequeno impacto e permite a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, ensejando a aprovação das contas com
ressalvas, nos termos da jurisprudência consolidada do TSE.
O requerimento da Procuradoria Regional Eleitoral para remessa dos autos ao
Setor de Contas foi prejudicado, pois os documentos constantes dos autos são
suficientes para dirimir a controvérsia, tornando desnecessária nova análise
técnica.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e provido para aprovar as contas com ressalvas, reduzindo o
montante a ser recolhido ao Tesouro Nacional de R$ 3.384,76 para R$ 166,28.
Tese de julgamento:

Num. 44483609 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 30/04/2025 17:54:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25043017540418000000043426270
Número do documento: 25043017540418000000043426270
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 05/05/2025 14:08:39
O valor correspondente a créditos de impulsionamento de conteúdo contratados e
não utilizados durante a campanha eleitoral configura sobra passível de
recolhimento ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 35, § 2º, da Resolução TSE
nº 23.607/2019. (Grifo nosso)
A aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade é cabível em
casos de irregularidades de pequeno impacto percentual, possibilitando a
aprovação das contas com ressalvas.
[TRE-PR. PCE n. 060039013, Ac. n. 66.402, Rel. Des. Eleitoral Jose Rodrigo Sade,
Julgamento: 17/03/2025 Publicação: 19/03/2025

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO FEDERAL. ATRASO
NA ENTREGA DE RELATÓRIOS FINANCEIROS DE CAMPANHA. OMISSÃO DE
RECEITA ESTIMÁVEL. DIVERGÊNCIAS NOS DADOS DE PRESTADORES DE
SERVIÇOS. SOBRAS DE CAMPANHA DECORRENTES DE CRÉDITOS DE
IMPULSIONAMENTO DE CONTEÚDOS NÃO UTILIZADOS. RECOLHIMENTO AO
TESOURO NACIONAL. OMISSÃO DE DESPESAS. GASTOS REALIZADOS COM
RECURSOS QUE NÃO TRANSITARAM PELAS CONTAS ESPECÍFICAS DE
CAMPANHA. CONFIGURAÇÃO DE RECURSO DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA.
RECOLHIMENTO DO MONTANTE AO ERÁRIO. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE
RECURSOS PROVENIENTES DO FEFC. RECOLHIMENTO DE VALORES À
UNIÃO. OMISSÃO DE RECEITA ESTIMÁVEL E DE DESPESAS NA PRESTAÇÃO
DE CONTAS PARCIAL. DESPESAS REALIZADAS APÓS AS ELEIÇÕES. DÍVIDA
DE
CAMPANHA
NÃO
ASSUMIDA
PELO
PARTIDO
POLÍTICO.
COMPROMETIMENTO DA TRANSPARÊNCIA E DA FISCALIZAÇÃO DAS
CONTAS. CONTAS DESAPROVADAS.
1. Trata–se de prestação de contas de candidato não eleito ao cargo de Deputado
Federal no pleito de 2022.
(...)
5. A não comprovação da utilização dos créditos constituídos para
impulsionamento de conteúdos na internet, constitui sobra financeira de
campanha, conforme dispõe o artigo 35, § 2º, da Resolução TSE 23.607/2019.
(Grifo nosso)
5.1. Irregularidade que perfaz o valor de R$ 2.644,26, que corresponde a
aproximadamente 0,19% da movimentação financeira declarada pelo prestador (R$
1.351.987,94), autorizando a aplicação dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade para a aposição de ressalva no julgamento das contas, devendo,
todavia, ser analisada com os demais apontamentos feitos pelo Setor Técnico.
5.2. Recolhimento do montante de R$ 2.644,26, em razão do disposto no artigo 35,

Num. 44483609 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 30/04/2025 17:54:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25043017540418000000043426270
Número do documento: 25043017540418000000043426270
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 05/05/2025 14:08:39
§ 2º, inciso I, da Resolução TSE 23.607/2019.
12. Contas desaprovadas, com a determinação de recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional.
PCE nº 060317361, Acórdão nº 63778, Relator(a): Des. Anderson Ricardo
Fogaça, Julgamento: 26/08/2024 Publicação: 29/08/2024)

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL. SOBRA
DE CRÉDITO DE IMPULSIONAMENTO. FEFC. RECOLHIMENTO. GASTOS NÃO
INFORMADOS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. SOBRA DE RECURSOS
DO FUNDO PARTIDÁRIO TRANSFERIDA ERRONEAMENTE PARA O TESOURO
NACIONAL.
DOCUMENTAÇÃO
APRESENTADA
APÓS
O
PARECER
CONCLUSIVO.
POSSIBILIDADE
SOMENTE
PARA
AFASTAR
O
RECOLHIMENTO. DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS COM DETERMINAÇÃO DE
RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL.
1. A não comprovação da utilização dos créditos com impulsionamento constitui
sobra financeira, na forma do art. 35 §2º, I, da Resolução TSE 23.607/19. O saldo
remanescente da compra de créditos adquiridos para impulsionamento, pago com
recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, por se tratar de
recursos não utilizados, deve ser recolhido ao Tesouro Nacional.
2. A apresentação de prestação de contas parcial que não corresponda à efetiva
contratação realizada no período anterior ao dia 08 de setembro de 2022 enseja
desaprovação das contas de campanha, sobretudo quando os gastos omitidos nas
contas parciais correspondem a percentual superior a 10%. Precedentes.
3. Recolher sobras de recursos oriundos do Fundo Partidário para o Tesouro
Nacional não atende ao contido no art. 50, §3º, da Resolução 23.607/2019, que
determina a transferência para a conta bancária do partido político destinada à
movimentação de recursos dessa natureza.
4. Documentos intempestivamente apresentados pelo prestador são analisados,
exclusivamente, para se afastar eventuais recolhimentos ao Tesouro Nacional,
mantendo–se as irregularidades existentes no parecer conclusivo.
5. Desaprovação das contas de campanha das eleições de 2022. Determinação de
recolhimento ao Tesouro Nacional.
(PCE nº 060266603 Acórdão nº 63514, CURITIBA - PR, Relator(a): Des. Luiz
Osorio Moraes Panza, Julgamento: 26/06/2024 Publicação: 01/07/2024

Num. 44483609 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 30/04/2025 17:54:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25043017540418000000043426270
Número do documento: 25043017540418000000043426270
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 05/05/2025 14:08:39
No caso concreto, o prestador de contas utilizou de saldo de impulsionamento de conteúdo junto
ao Facebook para pagamento de serviços de militância de rua, contrariando a norma em
regência.
Nas razões recursais aduziu que houve “a comprovação de recurso, como a utilização correta,
uma vez que a receita fora utilizada para pagamento de contrato de militância firmado em data
anterior (05/09/2024), em que pese o pagamento ter sido realizado posteriormente.”
Pois bem.
Em análise ao extrato bancário da conta 77761-7, agência 1212-2, conta na qual tramitaram os
recursos advindos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC é possível verificar
que em 30/09/2024 havia um saldo na referida conta de R$ 7.379,20 (sete mil trezentos e setenta
e nove reais e vinte centavos) e que nos dias 01/10 e 03/10, foram realizados dois pagamentos,
via pix, ao Facebook Serviços Online, nos valores de R$ 3.000,00 (três mil reais) e R$ 4.379,20,
respectivamente.
Extrai-se também que o Facebook descontou os valores efetivamente gastos com o
impulsionamento e estornou a diferença de R$ 3.642,40 não utilizados, no dia 08/10/2024,
configurando a sobra de campanha.
No mesmo dia, 08/10/2024, houve o pagamento, via pix, de R$ 3.600,00 à prestadora de serviço
de militância Teresa Borges Guirro de Azevedo. Para melhor entendimento, colaciono abaixo
excerto do extrato bancário:

Inicialmente, é preciso ponderar que, contrariamente ao que afirma o recorrente de que a
“despesa assumida pelo candidato se deu em data anterior e sua quitação ocorreu em data
posterior”, não se sustenta sob qualquer ótica.
É inverossímil que o candidato contasse com o valor do estorno para quitar a dívida assumida
com a prestadora. Se assim o fosse, não haveria motivo para se creditar o valor total
remanescente na conta do Facebook em data tão próxima à quitação da dívida assumida com a
prestadora.
Se o prestador realizou dois pagamentos ao Facebook em datas tão próximas, 01 e 03/10, é fácil
afirmar com certa segurança que pretendia utilizar tais valores para impulsionar os conteúdos na
reta final antes da realização do pleito de 2024.
Nesse sentido, é necessário ponderar como o prestador cumpriria com sua obrigação junto à
fornecedora Teresa B. G. de Azevedo, caso o valor não usufruído com o impulsionamento fosse
mais baixo do que o valor acertado, uma vez que a prestação de serviço referente a militância já
havia se concretizado.
Em verdade, o que nos parece é que, em decorrência do estorno realizado pelo Facebook, o
prestador achou por bem repassar a quantia a sua apoiadora e tenta com argumentos
rasos mascarar o gasto eleitoral irregular para se esquivar do dever de devolver aos cofres

Num. 44483609 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 30/04/2025 17:54:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25043017540418000000043426270
Número do documento: 25043017540418000000043426270
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 05/05/2025 14:08:39
públicos o valor equivalente ao que está devidamente comprovado como sobra de campanha.
É importante ressaltar também a gritante disparidade entre as contratações voltadas para a
atividade de militância. Sobre isso, o prestador acostou em id. 44277648, uma tabela com os
valores e períodos trabalhados das duas contratadas, veja-se:

Como se vê para um período de 07(sete) dias de trabalho, Gerci da Silva Ribeiro recebeu R$
2.000,00, percebendo de diária o valor de R$ 285,71. Por outro lado, a prestadora Teresa B. G.
de Azevedo percebeu R$ 3.600,00 por 31 dias de trabalho, o que equivale a R$ 116,12 por dia
trabalhado.
Em sua manifestação, o prestador alegou que a variação ocorreu em razão da distinção das
funções exercidas entre as duas prestadoras e que Teresa Azevedo atuou como coordenadora
geral da campanha.
Forçoso reconhecer que tal afirmação se contradiz no sentido de que a contratada como
coordenadora de campanha, cujo trabalho pressupõe maior responsabilidade, confiança e
dedicação, para uma jornada 8 (oito) horas diárias, fosse remunerada com valor equivalente a
menos da metade do que foi remunerada a prestadora que exerceu a bem menos onerosa
militância de rua.
Registre-se também que no contrato juntado em id. 44277553, restou declarado que a
prestadora Teresa B. G. de Azevedo exerce a profissão de cirurgiã-dentista, veja-se o excerto
abaixo:

Por todo o exposto, constata-se que todas as justificativas arguidas e documentos apresentados
pelo prestador não são aptos a comprovar a regularidade da despesa. Ao contrário, revelam-se
frágeis e desprovidas de confiança, e indicam possível tentativa de malversação do dinheiro
público, através da utilização indevida da sobra de campanha proveniente de recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha - FEFC.
Nesse sentido é de se notar que a inconsistência identificada é de natureza grave, pois revela
falta de confiabilidade nas contas apresentadas, especialmente, reitero, quando se tratam de
recursos públicos provenientes do Fundo Especial para Financiamento de Campanha (FEFC) que
foram empregados de forma contrária ao que dispõe a legislação eleitoral.
Portanto, remanescendo crédito de impulsionamento não utilizado, o prestador de contas deve
escriturar o valor na prestação de contas como sobra de campanha, ensejando, por
consequência, o recolhimento da quantia não utilizada ao Tesouro Nacional.
A existência de quantia não recolhida caracteriza a irregularidade que é de R$ 3.600,00 e
corresponde a 14,17% do montante total aplicado à campanha, além de se tratar de
dinheiro público, destinado a custear as campanhas eleitorais e, por esta razão, os gastos
efetuados devem refletir transparência e ser aplicados com seriedade e responsabilidade.

Num. 44483609 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 30/04/2025 17:54:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25043017540418000000043426270
Número do documento: 25043017540418000000043426270
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 05/05/2025 14:08:39
Por fim, tanto em valores absolutos, quanto em percentual, a inconsistência ultrapassa o
percentual de 10% e o valor máximo de R$ 1.064,10 (mil e sessenta e quatro reais e dez
centavos) quesitos utilizados como espécie de "tarifação do princípio da insignificância",
baliza adotada pelo TSE para as prestações de contas. Como se vê, a irregularidade é grave e
levaria a desaprovação das contas, conforme vem decidindo o TRE em casos análogos:
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/97 E RESOLUÇÃO
TSE Nº 23.607/2019. ENVIO DE RELATÓRIOS FINANCEIROS. ATRASO.
PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS. REPASSE DE RECURSOS PELO
PARTIDO. RECURSOS PRÓPRIOS. BAIXO PERCENTUAL. APOSIÇÃO DE
RESSALVA.
CONTRATAÇÃO
DE
IMPULSIONAMENTO.
DIFERENÇA
DE
VALORES. SOBRA DE CAMPANHA. RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO.
DEPÓSITO CONTA DO PARTIDO. OMISSÃO DE DESPESAS. RECURSO DE
ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL.
RECURSOS
PÚBLICOS.
LOCAÇÃO
DE
BENS.
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO
DOS
PREÇOS
PRATICADOS
NO
MERCADO
E
DA
PROPRIEDADE. DEVOLUÇÃO. MILITÂNCIA. DIVERGÊNCIA DE VALORES
PAGOS COM O PACTUADO EM CONTRATO. RECOLHIMENTO. DIVERGÊNCIA
ENTRE SPCE E EXTRATOS. BAIXO VALOR. EMISSÃO DE RECIBOS APÓS A
ELEIÇÃO. IMPROPRIEDADE DE NATUREZA FORMAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS PARCIAL. PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS. PERCENTUAL
ELEVADO. DESPESAS APÓS ELEIÇÃO. NATUREZA DO GASTO. MOMENTO
DO PAGAMENTO TARDIO. RESSALVA. DÍVIDA DE CAMPANHA. AUSÊNCIA DE
ASSUNÇÃO PELO PARTIDO. IRREGULARIDADE GRAVE. INAPLICABILIDADE
DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. CONTAS
DESAPROVADAS.
1. O atraso no envio dos relatórios financeiros não enseja, necessariamente, a
desaprovação das contas, cabendo a análise de cada caso específico pelo órgão
julgador.
2. Considerando as peculiaridades do caso, mais especificamente que as doações
informadas em atraso são oriundas do mesmo partido do candidato ou são recursos
próprios e que as demais doações representam percentual baixo no contexto geral
das contas, nota–se que a transparência das contas não foi afetada e a
irregularidade verificada constitui–se apenas em vício de natureza formal, suprido
mediante a aposição de ressalva. Precedente desta Corte.
3. Na hipótese de contratação de serviço de impulsionamento de conteúdo, a
diferença entre o valor da contratação realizada e aquele efetivamente utilizado
constitui sobra financeira de campanha. Precedentes do c. TSE.
4. A diferença entre os valores contratados junto ao Google para impulsionamento,
mediante recursos do Fundo Partidário, e não utilizados no período de campanha
deve ser depositada na conta do partido destinada à movimentação de recursos do
Fundo Partidário, nos termos do art. 35, § 2º c/c 50, inciso III e § 3º, ambos da
Resolução do TSE nº 23.607/2019. Precedentes do TSE e desta Corte.

Num. 44483609 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 30/04/2025 17:54:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25043017540418000000043426270
Número do documento: 25043017540418000000043426270
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 05/05/2025 14:08:39
5. A omissão de gasto de campanha é, em princípio, falha de natureza grave, na
medida em que pode encobrir algumas ilicitudes, como a extrapolação do limite de
gastos e a arrecadação de verba sem a devida transparência. Precedentes desta
Corte.
6. Os recursos que transitaram fora da conta de campanha caracterizam recursos
de origem não identificada e impõem seu recolhimento ao Tesouro Nacional, na
forma do art. 32, §1º, VI, da Res. TSE nº 23.607/2019.
7. A regularidade do gasto com locação onerosa de bens, tal qual a doação ou
cessão temporária, depende de comprovação inequívoca da propriedade do bem
locado, doado ou cedido, ressalvados os casos de contratação com pessoa jurídica
cujo objeto social seja a locação, bem como mediante a comprovação da
adequação dos preços aos habitualmente praticados no mercado, com indicação da
fonte de avaliação.
8. A ausência da apresentação de documentos aptos a comprovar os gastos
eleitorais com recursos do Fundo Partidário e do FEFC enseja a devolução dos
recursos ao Erário, nos termos do art. 79, §§ 1º e 2º da referida Resolução.
9.
Os recibos eleitorais deverão ser emitidos em ordem cronológica
concomitantemente ao recebimento das doações.
10. A falta de emissão de recibos eleitorais ou sua emissão a destempo configura
vício formal se os recursos arrecadados constam da prestação de contas
retificadora, apresentada anteriormente à emissão do parecer conclusivo,
inexistindo indícios do recebimento de recursos provenientes de fonte vedada ou
ilícita.
11. A não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua
entrega de forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos
caracteriza infração grave, salvo justificativa acolhida pela justiça eleitoral, a ser
apurada na oportunidade do julgamento da prestação de contas final. Inteligência
do art. 47, § 6º da Resolução do TSE nº 23.607/2019.
12. Entendimento jurisprudencial desta Corte no sentido de que a omissão na
prestação de contas parcial, acima de 10% dos recursos movimentados na
campanha ou, em valores absolutos, a R$ 1.064,00, enseja, por si só, a
desaprovação das contas. (Grifei)
13. Considerando o percentual significativo (13,77%) maculado por essa
irregularidade, não é possível a aplicação dos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade, o que leva à desaprovação das contas.
14. O pagamento de despesas ou a emissão de notas fiscais após a eleição,
quando evidenciado pela natureza do gasto que sua contratação se deu antes do
pleito, não constitui irregularidade, na forma do art. 33, § 1º, da Resolução TSE

Num. 44483609 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 30/04/2025 17:54:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25043017540418000000043426270
Número do documento: 25043017540418000000043426270
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 05/05/2025 14:08:39
23.607/19.
15. A existência de dívidas de campanha sem a assunção da dívida pelo partido
político e a expressa anuência dos credores, nos termos do artigo 33, §§ 2º e 3º c/c
art. 34 da Resolução TSE nº 23.607/2019, é falha grave que compromete a
regularidade das contas.
16. Na espécie, considerando as diversas irregularidades em percentual elevado,
inaplicáveis os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
17. Contas desaprovadas com determinação de restituição de valores ao Tesouro
Nacional e depósito ao partido.
(PCE nº 060306969, Acórdão nº 63253, CURITIBA - PR, Relator(a): Des. Claudia
Cristina Cristofani, Julgamento: 13/03/2024 Publicação: 20/03/2024)

Todavia, o juiz de origem aprovou as contas com ressalvas, assim, em observância ao princípio
non reformatio in pejus que proíbe que uma decisão judicial agrave a situação do recorrente,
considero que não há reparos a serem feitos na sentença de primeiro grau, devendo ser
integralmente mantida a decisão que aprovou com ressalvas as contas apresentadas e
determinou o recolhimento de R$ 3.600,00 ao Tesouro Nacional.

CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto pelo conhecimento e desprovimento do recurso interposto por
DIOGO ROBERTO HUTT para manter hígida a sentença que aprovou com ressalva as
contas apresentadas e determinou o recolhimento do valor de R$ 3.600,00 (três mil e
seiscentos reais) ao Tesouro Nacional.
É como voto.

JULIO JACOB JUNIOR
Desembargador Eleitoral
Relator

Num. 44483609 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 30/04/2025 17:54:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25043017540418000000043426270
Número do documento: 25043017540418000000043426270
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 05/05/2025 14:08:39

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600221-
88.2024.6.16.0146 - Londrina - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR -
RECORRENTES: ELEICAO 2024 DIOGO ROBERTO HUTT VEREADOR, DIOGO ROBERTO HUTT -
Advogado dos RECORRENTES: MAURICIO DE OLIVEIRA CARNEIRO - PR30485-A - RECORRIDO:
JUÍZO DA 146ª ZONA ELEITORAL DE LONDRINA PR.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça,
Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 30/04/2025